Tribunal: TJES
Processo: 0000309-19.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-19.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILIETE BULLERJHAN e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
ESTABILIDADE
E HABITUALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000309-19.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILIETE BULLERJHAN, FABRICIO BELLARDT

Advogado do(a) APELADO: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“Consta dos autos que no dia 23 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Principal, próximo à esterqueira das Granjas Caramuru, zona rural deste município,
os denunciados transportavam e mantinham em depósito 172 (cento e setenta e dois) pinos contendo “cocaína” e 05 (cinco) pedaços de “maconha”, conforme Boletim Unificado nº 44825895 de fls. 104/109, Auto de Apreensão de fls. 102 e Laudo Definitivo de fls. 89/90.

Segundo se apurou, a autoridade policial recebeu denúncia anônima dando conta de que FABRICIO BELLARDT estaria realizando tráfico de drogas na região de Caramuru, neste município, e que buscava a droga em Cariacica/ES, sendo que utilizava uma motocicleta Honda CG de cor vermelha para realizar o transporte dos entorpecentes.

Ainda de acordo com a denúncia anônima, FABRICIO vendia uma parte dos entorpecentes direto para os usuário de Caramuru e a outra parte entregava para ILIETE BULLERJHAN, que revendia as drogas aos fins de semana, neste Município.

Além disso, de acordo com a denúncia, no dia 23.04.2021, por volta das 16h, o denunciado FABRICIO entregaria uma quantidade de droga para ILIETE na região de Caramuru.

Diante dessas informações, os policiais militares se deslocaram ao local mencionado e, após um certo tempo de campana, avistaram FABRICIO pilotando uma motocicleta Honda CG, placa OVL6497, seguindo em direção ao local em que os denunciados realizavam a transação das drogas. De imediato, os policiais seguiram o denunciado e lhe abordaram.

Ao ser realizada a busca pessoal, foram encontrados dentro da bermuda de FABRICIO 120 (cento e vinte) pinos contendo “cocaína” e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Logo em seguida, a denunciada ILIETE chegou no local pilotando uma motocicleta Honda CG, placa MRY3C02. Ao ser indagada sobre a entrega de drogas que seria realizada por FABRICIO, a denunciada relatou que iria negociar com FABRICIO a respeito da quantidade de drogas que o denunciado deixaria com ela para ser vendida.

Perguntada se havia mais entorpecentes em sua residência, a denunciada ILIETE respondeu que pegou com FABRICIO pela manhã cerca de 60 (sessenta) pinos de “cocaína”, sendo que havia vendido 08 (oito) pinos “fiado” e que ainda possuía em sua residência 52 (cinquenta e dois) pinos contendo “cocaína” e 05 (cinco) pedaços de “maconha”.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até a residência da denunciada oportunidade em que ILIETE informou que os entorpecentes estavam guardados no fundo da gaveta de uma cômoda, tendo a guarnição logrado êxito em encontrar 52 (cinquenta e dois) pinos contendo “cocaína” e 05 (cinco) pedaços de “maconha”.

De acordo com FABRICIO, os 120 (cento e vinte) pinos de “cocaína” encontrados com ele foram adquiridos em Cariacica/ES, sendo que o denunciado afirmou comprar três pinos de “cocaína” pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e que repassa da ILIETE, a qual revende a R$ 30,00 (trinta reais) cada pino, declarando ainda que combinado entre eles é que, a cada 15 (quinze) pinos que ILIETE vende, ela fica com a comissão de 05 (cinco) pinos, fato este confirmado pela própria denunciada.

Com relação à maconha, ILIETE disse que somente vende a referida droga para FABRICIO e que não recebe nada em troca.

Ainda em continuação, os policiais prosseguiram até a residência de FABRICIO, oportunidade em que foi realizada busca domiciliar no quarto do denunciado, tendo sido encontrada uma quantia em dinheiro fracionado em notas de R$ 200,00, R$ 100,00, R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, totalizando a quantia de R$ 19.930,00 (dezenove mil, novecentos e trinta reais).

Ao ser realizado o interrogatório do denunciado da Delegacia, FABRICIO informou que metade do dinheiro encontrado em sua residência foi obtido realizando o transporte de entorpecentes.

Registra-se, por fim, ter restado evidente que os denunciados estavam associados com a finalidade de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas, conforme confirmado por ambos. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

O
Parquet
apresentou irresignação quanto à absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Sustenta o Ministério Público que a autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) restaram devidamente comprovadas, em razão do fato de que os acusados estavam comercializando entorpecentes juntos.

Entendo não assistir razão ao Ministério Público, eis que embora tenha sido comprovada a prática, pelos acusados, do crime de tráfico de drogas, não há prova robusta nos autos indicando a estabilidade e permanência de suposta associação para o tráfico de drogas.

Ora, o argumento de que os acusados estavam juntos no momento da abordagem policial, não tem força probatória de prévia associação destes, no cometimento de crime de tráfico de drogas.

Importante salientar que tal circunstância não é suficiente para evidenciar a estabilidade e habitualidade da associação.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4. O Tribunal de origem não fez referência a algum fato concreto que demonstrasse o vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os envolvidos, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, os agravantes devem ser absolvidos da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06.

5. Agravo regimental não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, restabelecendo-se, na integra, a sentença condenatória.

(AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Evidencia-se união ocasional dos apelados, na data de suas respectivas prisões, o que por si só, não configura o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, eis que este exige, conforme já salientado, habitualidade.

Desse modo, diante da ausência de provas de autoria e materialidade, não deve prosperar o pleito do Ministério Público, quanto ao reconhecimento da prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conhecer o recurso e negar-lhe provimento.